Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. ART. 245, DO CPC. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. FIANÇA. REDISCUSSÃO. ÓBICE DA COISA JULGADA. PENHORA DE DINHEIRO. RESERVAS FINANCEIRAS. ORIGEM SALARIAL REMOTA. IRRELEVÂNCIA. LIBERAÇÃO PARCIAL PELO MAGISTRADO DE PISO. SUFICIÊNCIA PARA A MANTENÇA DO DEVEDOR. DIGNIDADE RESGUARDADA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO MILIONÁRIO.
1. As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à falar nos autos, sob pena de preclusão - art. 278, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira).
3. Não se verifica violação à ordem de preferência para a nomeação de curador, ditada pelo art. 245, § 4o, do CPC, c/c o art. 1.775, do CC, se não há interesse da esposa em exercer o encargo e as filhas, representadas pelo mesmo advogado, deixaram de apontar qualquer conflito de interesses nas primeiras oportunidades que tiveram de falar nos autos.
4. Não é possível discutir a validade da fiança na fase de cumprimento de sentença, ante o óbice da coisa julgada.
5. A hipótese de impenhorabilidade de reservas financeiras tem a sua disciplina legal no inciso X do art. 833, do CPC, e não no inciso IV, do mesmo dispositivo, mostrando-se indiferente que as reservas tenham sido acumuladas supostamente a partir de valores que, no passado longínquo, tivessem se originado de verbas salariais. Assim, evidenciado que o devedor possui vasto patrimônio imobiliário, e tendo a própria decisão agravada acolhido em parte a impugnação à penhora para liberar 30% do saldo de investimento constrito, descabe a liberação de quantias adicionais a pretexto de resguardar a dignidade do devedor.
6. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 833, inciso X, do CPC, tenha assentado serem impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados não somente em caderneta de poupança, como também em outras espécies de aplicações financeiras, tal entendimento não se aplica quanto evidenciado o abuso de direito, exatamente o que se verifica no caso concreto.
7. Agravo de instrumento não provido.